Tribunal: TJES
Processo: 5000297-37.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-37.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL BRAVIM GAGNO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000297-37.2021.8.08.0017

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
RAPHAEL BRAVIM GAGNO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. PROPRIEDADE QUE FICA LOCALIZADA EM ÁREA DE AMORTECIMENTO. PARQUE ESTADUAL DE PEDRA AZUL. RECUSA DA EDP. PORTARIA CONJUNTA SEAMA/IEMA Nº 002-R, DE 2018. PROPRIEDADE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAPHAEL BRAVIM GAGNO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora pretende que a ré seja obrigada a fornecer o serviço de energia elétrica em seu imóvel rural, para atender dois chalés que foram construídos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto, impõe-se;
i)
DETERMINAR à ré que se abstenha de negar fornecimento energia elétrica ao autor, sem devida e concreta fundamentação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
ii)
DECLARAR IMPROCEDENTE a pretensão à reparação por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5554721, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando ser indispensável a autorização do IEMA, e que a negativa de instalação foi em consonância com a Resolução da ANEEL. Assim, pede a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que
a
Portaria Conjunta SEAMA/IEMA Nº 002-R, de 2018, autoriza a instalação de energia elétrica independentemente de autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação, nos seguintes casos:

Art. 1º. A instalação e manutenção de infraestrutura de serviços de energia elétrica na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul – PEPAZ depende de autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação, com exceção dos seguintes casos:

§1º. Ligações de energia
destinada ao uso residencial unifamiliar
, comércio e serviços de suporte a atividade agropecuária e turística,
propriedade rural não inferior a parcela mínima rural, ou seja, a 3 (três) hectares, e que não configure parcelamento do solo urbano e/ ou uso urbano do solo em propriedade rural.
§2º. Comércio e serviços de suporte a atividade urbana, em conformidade com as normas municipais, nas áreas de uso urbano delimitadas no ANEXO 1, desde que não configure parcelamento do solo urbano e/ou uso urbano do solo em propriedade rural e/ou supressão da vegetação.
§ 3º. As atividades a serem contempladas com a ligação de energia não poderão comprometer a integridade do patrimônio natural da Unidade de Conservação.
§ 4º. As atividades a serem contempladas com a ligação de energia não poderão comprometer a manutenção da condição natural das áreas de preservação permanente, definidas na lei federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012. (g.n)

Assim, tendo em vista que a instalação solicitada será para fornecer energia em dois chalés, e que a propriedade possui cadastro ambiental junto ao IDAF, sob o nº 25763/2014, bem como que possui 15 hectares, entendo que se enquadra na exceção de dispensa de autorização do órgão gestor, como bem fundamentou o juiz sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)